Tribunal: TJES
Processo: 0000330-54.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000330-54.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000330-54.2018.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IVAN RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
IVAN RIBEIRO DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo mesmo prazo, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no
dia
20 de novembro de 2016, o denunciado trafegava em via pública conduzindo o caminhão modelo VW/8140 quando fez uma conversão abrupta,
fazendo com que a vítima Darlan Teixeira, conduzindo uma motocicleta, colidisse na traseira do caminhão, causando-lhe lesões que ocasionaram a sua morte no local do acidente.

Nas
razões recursais, requer a defesa,

a
absolvição
em razão de
culpa exclusiva da vítima,
bem como a concessão de assistência judiciária gratuita
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada pelo
b
oletim unificado nº 30754610,
laudo de exame cadavérico
nº 594/2016
,
boletim de ocorrência de acidente de trânsito,
laudo pericial de acidente de trânsito nº 23.867/2016
,
certidão de óbito
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será demonstrado a seguir.

I
nterrogado em juízo, o acusado

negou a prática delitiva, a
firmando que no dia dos fatos sinalizou que efetuaria
manobra de conversão,
instante em que parou o caminhão e, após observar, efetuou o movimento
.
Logo após, relatou que sentiu um impacto, tendo verificado que a vítima havia colidido em seu veículo. Por fim, atestou que deixou o local por medo de sofrer represálias dos populares.

Por sua vez,

a
testemunha Lilian Goltada Benakio, tanto na esfera policial quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes como ocorreram os fatos, uma vez que presenciou os fatos e, inclusive, também fora envolvida no acidente após a colisão da motocicleta da vítima com o caminhão do réu.

N
este sentido, relatou que
no momento do fato dirigia seu veículo logo atrás do caminhão conduzido pelo apelante. Inobstante o mesmo trafegasse dentro do limite de velocidade da via, realizou uma conversão à esquerda sem antes verificar a movimentação, cruzando a pista de forma repentina
e invadindo a contramão, vindo a colidir a motocicleta pilotada pela vítima.

C
orroborando com as declarações prestadas pela referida testemunha, destaco que o laudo pericial de acidente de trânsito
nº 23.867/2016
(fls. 31/
37 dos autos físicos) atestou que o acidente foi
“[...] provocado pelo comportamento do condutor do veículo caminhão carroceria VW8-140, placa de identificação JYO 7619, que, por motivo ignorado, invadiu a contramão ao manobrar para rua Itapemirim e colidiu lateralmente contra UT1 (
motocicleta Honda/MR7
), em sua carroceria.
Não há dúvida de que a atitude de UT3, ao invadir a contramão para realizar a manobra, foi suficiente e determinante para que ocorresse a colisão, ou seja, sem ela não aconteceria o acidente [...]”
.

I
nobstante alegue a defesa que o acidente foi causado por c
ulpa exclusiva da vítima
,
os depoimentos
acima colacionados,
bem como o laudo pericial

demonstram
que
o
réu
foi quem ocasionou a colisão ao
cruzar a pista sem
observar se havia movimentação na via
, invadindo a contramão e p
rovocando a colisão
da motocicleta em seu caminhão
.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
ela testemunha
em
sede
policial e
judicial,
bem como as provas materiais colacionadas aos autos
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
p
elo crime que restou condenado
,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em absolvição
.

Por fim, concluo que o pedido de
a
ssistência judiciári
a
gratuita
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000330-54.2018.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IVAN RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
ART.
302,

CAPUT
,

DA LEI Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). 1.
ABSOLVIÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA POR RESPONSABILIDADE DO RÉU.

2.

BENEFÍCIO DA
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
. 1.
O
s depoimentos
prestados pela testemunha ocular dos fatos
,
bem como o laudo pericial

de acidente de trânsito
demonstram
que
o
réu
foi quem ocasionou a colisão ao
cruzar a pista sem
observar se havia movimentação na via
, invadindo a contramão e p
rovocando a colisão
da motocicleta em seu caminhão
,
fato que ocasionou a morte da vítima, não havendo que se falar em culpa exclusiva da mesma.

2.
O
pedido de
concessão de a
ssistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.